Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-66.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703944-66.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO TAKAO KIMURA APELADO: GISELDA RAMOS BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por JOÃO TAKAO KIMURA em face do acórdão de ID 34478623 que conheceu e negou provimento à Apelação interposta pelo agravante. Despacho de ID 36175510 intimou o agravante a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita. A parte agravante peticionou no ID 36334230 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2022 13:21:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador